Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-50.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
compra e venda. INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência parcial. Inépcia da inicial. Afastamento. Prescrição da pretensão indenizatória. Não ocorrência. Responsabilidade civil contratual. Aplicação do prazo decenal, não decorrido. Condenação da ré ao pagamento de danos materiais. Manutenção. Comprovação do inadimplemento contratual da ré que, no momento da celebração

Ementa:
compra e venda. INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência parcial. Inépcia da inicial. Afastamento. Prescrição da pretensão indenizatória. Não ocorrência. Responsabilidade civil contratual. Aplicação do prazo decenal, não decorrido. Condenação da ré ao pagamento de danos materiais. Manutenção. Comprovação do inadimplemento contratual da ré que, no momento da celebração da escritura (na condição de corretora e procuradora), efetuou a transferência de um imóvel errado à autora. Imóvel, ainda, que estava ocupado por terceiro, com construção de benfeitorias há vários anos. Erro inescusável da apelante. Danos materiais comprovados, consistentes nos custos com a ação de produção antecipada de provas, valores pagos pelo lote e valores transferidos à ré. Ausência de impugnação específica. Danos morais em R$ 10.000,00. Manutenção. Atuação da corretora que, ao agir de maneira a prejudicar a compradora, superava o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Autora que é pessoa simples e não tinha conhecimento técnico no assunto, ao contrário da ré, que era a corretora de imóveis. Indenização devida e que não comporta redução. Sentença mantida. Recurso desprovido.